Tribunal: TJMT
Processo: 1009654-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009654-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.993.973/0001-18 (RECORRENTE), MAURICIO RIBEIRO SCHEAFFER - CPF: 020.195.179-73 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 022.864.221-33 (RECORRIDO), GRAZIELLE DE CAMPOS ROSSATO - CPF: 034.274.731-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009654-10.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Recorrido(s):

LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/04/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO (COMPUTADOR) – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA MERCADORIA NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ENTREGA DO BEM CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO PRIMEIRO REEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presente o ato ilícito, na medida em que a Recorrente entregou produto avariado ao consumidor, bem como não resolveu o problema na esfera administrativa, vez que não atendida a pretensão do Recorrido quanto à substituição do bem defeituoso.

Dano moral existente frente à frustração da solução do problema, sendo o quantum fixado em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, merece a obrigação de fazer ser condicionada à devolução do montante por parte do consumidor, inerente ao primeiro reembolso, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da empresa como responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor, logo,
que entregue ao Requerente o produto acordado a partir da data do trânsito em julgado da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a 02 (duas) vezes o valor da compra;

II
– Em caso de não entrega, a obrigação anterior será convertida em perdas e danos, referentes a multa aplicada; e

III
- Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação da presente decisão e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em
18/02/2020
.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de demanda que envolve relação de consumo, onde restou demonstrado que o Recorrido, consumidor, adquiriu produto da Recorrente (computador), o qual foi entregue com avarias em seu gabinete.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, é possível observar que a intenção do consumidor foi a de ver por substituído o produto entregue com avarias, sendo realizada a nova compra tão somente por orientação do próprio funcionário da Recorrente, onde indicou que tal procedimento seria mais célere para a resolução de seu problema.

Logo, o reembolso do consumidor deveria abranger o montante alusivo à nova compra, então realizada sob a orientação da Recorrente, o que, via reflexa, implicaria na almejada substituição da mercadoria.

Saliento, como bem demonstrou o Recorrido, a nova compra, em comparada com a aquisição pretérita que envolveu outros componentes do computador, no que concerne ao bem avariado, foi realizada em valor superior, o que implica na existência de ato ilícito por parte da Recorrente, vez que efetuou o reembolso apenas parcial do então devido.

Ou seja, deveria a Recorrente efetuar o reembolso do montante de R$ 486,59 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) correspondente ao valor despendido pelo consumidor inerente a segunda compra, e não o reembolso da primeira compra, este no valor de R$ 368,41 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).

No que concerne ao dano moral, é irrefutável que a entrega do produto com avaria, somado a frustração da resolução do problema na esfera administrativa, suplanta o mero inconformismo, passível, portanto, de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar,
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado.
(
in
“Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta o valor pago pelo produto de R$ 5.911,73 (cinco mil novecentos e onze reais e setenta e três centavos), inutilizado frente à avaria em seu gabinete.

Todavia, uma vez que a Recorrente procedeu com novo reembolso ao consumidor, este inerente à segunda compra, a perquirida obrigação de fazer alusiva à entrega de novo produto ao consumidor, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa, deverá ser condicionada a devolução pelo Recorrido do montante inerente ao primeiro reembolso, este no valor de R$ 368,41 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condicionar a obrigação de fazer à devolução por parte do Recorrido do montante alusivo ao primeiro reembolso, no valor de R$ 368,41 (trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Considerado o irrisório sucesso recursal, mantida a sucumbência, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor remanescente da condenação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021